Tribunal: TJDFT
Processo: 0719843-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719843-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. G. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSE SILVA DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Assistência Domiciliar - Home Care - Conclusão do Médico Assistente - Inexistência de Elementos Aptos a Afastá-la - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte agravante pleiteia a reforma da Decisão a qual indeferiu a tutela de urgência para autorizar e custear a terapêutica home care. Em suas razões de recurso, defende a necessidade de internação domiciliar e de requerimento médico para técnico de enfermagem e fisioterapeuta diário, além da visitação de enfermeiro, médico, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional semanalmente, de modo que a solicitação da paciente se enquadra no perfil de cuidador para auxílio de atividades cotidianas. Pois bem. Com efeito, a relevância da fundamentação da causa de pedir está devidamente demonstrada nos autos, tendo em vista os relatórios médicos juntados aos autos, os quais atestam a gravidade da situação do recorrente, além da necessidade de ventilação mecânica. O agravante possui diagnóstico de Síndrome de West, Agenesia de Corpo Caloso, Tetraparesia Espástica e Apnéia Noturna, com piora no quadro respiratório, havendo indicação médica para home care. A corroborar o direito alegado na inicial, sobreleva notar que a Constituição Federal de 1988 consagrou a saúde como direito fundamental de caráter social (artigo 6o) e impôs ao Poder Público a efetivação desse direito (artigo 196). Trata-se, a toda evidência, de direito fundamental de caráter indisponível, corolário do direito à vida, sendo dever indeclinável do Estado, inclusive do Distrito Federal, o desenvolvimento de políticas públicas que assegurem o pleno acesso da população em geral a esse direito. Ainda sobre o tema, registre-se que “as normas definidoras de direitos fundamentais, como se qualificam o direito à vida e à saúde, gozam de eficácia imediata e não demandam como pressuposto de aplicação a atuação do legislador infraconstitucional, consoante o disposto no artigo 5o, §1o, da Constituição Federal, em nome da máxima efetividade e da força normativa da Constituição. Precedentes específicos do Supremo Tribunal Federal” (Acórdão n.897270, 20150020104088AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/09/2015, Publicado no DJE: 07/10/2015. Pág.: 144). O perigo de dano também se mostra presente, na medida em que a necessidade e urgência da medida ora vindicada restou exaustivamente demonstrada no relatório médico que instruiu a inicial. Contudo, válido registrar que o órgão administrativo possui sistema de prioridades para concessão das medidas de saúde requeridas, o qual é fundamentado em diversos critérios, não cabendo ao Judiciário se esquivar de tais medidas. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal requerida, a fim de determinar a inclusão do agravante, junto ao Complexo de Regulação de Vagas da SES/DF, para concessão do serviço de home care, conforme a Lista de Prioridades. À parte agravada, COM URGÊNCIA, para cumprimento da obrigação e, querendo, apresentar Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator